Tribunal: CARF
Processo: 19515.722458/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722458/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.045 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
MAIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESCRIÇÃO DOS FATOS E CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Estando suficiente e adequadamente descritos, no lançamento, os fatos e a
capitulação legal das exigências, inexiste nulidade a ser declarada, ausente a
demonstração de cerceamento de defesa.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO
EM
DESACORDO COM AS
NORMAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
Constituem infrações à legislação previdenciária a empresa deixar de incluir
em suas folhas de pagamento os segurados contribuintes individuais e deixar
de apresentar documento solicitado, relacionado com as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às matérias aplicação do art. 40 do Decreto
70.235/72 ao AI 51.017.600-3, e ilegalidade do AI 51.017.601- 1 à luz do art. 29 do Decreto
7.574/11 e do art. 37 da Lei 9.784/99 e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722458/2012-93
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.045 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722458/2012-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, sendo o DEBCAD 51.017.600-3 relativo à multa
prevista no art. 32, inciso I, da Lei 8.212/91, e no art. 225, inciso I, § 9° do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que a empresa não incluiu
em suas folhas de pagamento os contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, no período
de 01 a 12/2008 (CFL 30), e o DEBCAD 51.017.601-1 referente à multa prevista no art. 33, §§
2° e 3o da Lei 8.212/91, e art. 233 do RPS, por não ter a empresa apresentado à fiscalização a
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) 2009, ano base 2008, documento
também relacionado às contribuições previdenciárias (CFL 38).
A recorrida assim resumiu os termos da impugnação de fls. 603/616:
Inicialmente, impugna os Autos de Infração lavrados na mesma ação fiscal: AI
37.367.424-4, 37.367.425-2, 37.367.426-0 e 37.367.427-9.
Em seguida, impugna os AI DEBCAD 51.017.601-1 e 51.017.600-3.
Alega a nulidade dos referidos Autos de Infração, por força do art. 59, II, do Decreto n°
70.235, de 1972, diante da precária e insuficiente descrição das disposições legais de
capitulação da multa, que impedem a adequada verificação dos critérios utilizados para
determinação da mtensidade da penalidade aplicada, em flagrante prejuízo ao seu direito
à ampla defesa.
Em relação ao AI 51.017.601-1, alega ter apresentado a referida documentação aos
órgãos fazendários e protesta pelo direito de juntar cópia da DIPJ 2009/2008 antes do
julgamento de primeira instância administrativa.
Em relação ao AI 51.017.600-3, afirma ser também causa de nulidade do Auto de
Infração a insuficiente descrição da infração supostamente cometida, que sequer indica
os contribuintes individuais e as formalidades omitidas nas folhas de pagamento.
Requer, ao fim, o cancelamento dos Autos de Infração AI 37.367.424-4, 37.367.425-2,
37.367.426-0 e 37.367.427-9 e o reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração
DEBCAD 51.017.600-3 e 51.017.601-1.
Declara a autenticidade das cópias anexadas e protesta pela juntada da DIPJ 2009/2008
até o julgamento de primeira instância administrativa.
Mediante a prolação do Acórdão 09-49.533 - 5a Turma da DRJ/JFA (fls.
1556/1559), foi mantida a exigência, tendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO
COM AS NORMAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constituem infrações à legislação previdenciária a empresa deixar de incluir em suas
folhas de pagamento os segurados contribuintes individuais e deixar de apresentar
documento solicitado, relacionado com as contribuições previdenciárias.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.045 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722458/2012-93

Cientificada do Acórdão de Impugnação em 21/02/2014 (Aviso de Recebimento,
fl. 1561), a contribuinte interpôs, em 25/03/2014 (fl. 1568), o recurso voluntário de fls.
1569/1572, no qual, em síntese:
- repisa as arguições vertidas na impugnação quanto à nulidade dos AI
51.017.600-3 e 51.017.601-1;
- invoca o art. 40 do Decreto 70.235/72 para que seja aplicada a equidade para a
dispensa do pagamento da multa do AI 51.017.600-3, pois sua conduta decorreu de erro de fato;
- defende a ilegalidade do AI 51.017.601-1 o qual, ao acusar a recorrente de
deixar de apresentar sua DIPJ 2009/2008, afronta o art. 29 do Decreto 7.574/11, bem com o art.
37 da Lei 9.784/99, visto tratar-se de documento totalmente disponível à Previdência Social.
Ao final, com base nesses argumentos, pede seja reconhecida a nulidade das
autuações e/ou o seu cancelamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, porém
deve ser apenas parcialmente conhecido.
Isso porque o cotejo entre a impugnação e o recurso voluntário revela que a
contribuinte não levantou, naquela primeira oportunidade, quaisquer aduções acerca da
utilização do art. 40 do Decreto 70.235/72 para que seja aplicada a equidade com a dispensa do
pagamento da multa do AI 51.017.600-3, tampouco foi mencionada a ilegalidade do AI
51.017.601-1 à luz do art. 29 do Decreto 7.574/11 e do art. 37 da Lei 9.784/99.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-004.118 (j.
25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-001794 (j.
15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento de tais argumentos, pois de acordo com a
sistemática processual vigente, é vedado à recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja
vista ter ocorrido preclusão consumativa.
E, quanto às alegações atinentes à nulidade das autuações, verifica-se que o
recurso cinge-se a reiterar os termos da impugnação, motivo pelo qual, com a devida vênia, e por
estarem elas bem articuladas e suficientes, transcreve-se o correspondente trecho das razões da
contestada, de modo a integrarem esta fundamentação de voto:
Em relação à alegada nulidade dos AI 51.017.600-3 e 51.017.601-1, por precária
descrição das disposições legais de capitulação da multa e dos critérios utilizados para
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.045 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722458/2012-93

determinar sua intensidade, deve-se observar que às fls. 5/6, constam os seguintes
tópicos: DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA e DISPOSITIVOS
LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA, os quais indicam os seguintes
dispositivos, respectivamente: artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, artigos 283,1,
"a" e 373 do RPS, além do art. 292, I, do mesmo Regulamento (AI 51.017.600-3), e
artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, e art. 283, II, "j" do RPS, além do art. 292, I,
do mesmo Regulamento (AI 51.017.601-1).
Por sua vez, o Relatório Fiscal, fls. 592/595, explicita no item "Da Aplicação das
Multas'1, os mesmos dispositivos legais e regulamentares para o cálculo da multa
aplicada.
Ademais, a infração relativa à folha de pagamentos foi descrita no Relatório Fiscal, item
"Da Caracterização das Multas", de onde se extrai que a empresa deixou de incluir em
suas folhas de pagamento os segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços, os quais foram informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) de 2009, a qual foi juntada pela autoridade lançadora às fls. 202/331.
Desta forma, não há que se falar em nulidade da autuação por descrição precária dos
dispositivos legais e da infração em comento, visto que tanto os dispositivos legais
foram indicados nos autos, quanto a infração foi plenamente descrita pela autoridade
lançadora.
Por conseguinte, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do autuado, o
qual pôde ser exercido plenamente, inclusive, através da interposição de impugnação.
Sem razão a recorrente, por conseguinte, no que diz respeito a arguição de
nulidade dos lançamentos em tela.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, exceto quanto às matérias
aplicação do art. 40 do Decreto 70.235/72 ao AI 51.017.600-3, e ilegalidade do AI 51.017.601-1
à luz do art. 29 do Decreto 7.574/11 e do art. 37 da Lei 9.784/99, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1682
DF CARF MF
Original